Tribunal: TJDFT
Processo: 0009358-20.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009358-20.2014.8.07.0004 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: HALISON DO NASCIMENTO CASIMIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO EXTERNO. ACONTECIMENTO PREVISÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apenas o caso fortuito externo, ou seja, um acontecimento qualquer que não possua ligação direta com a própria atividade desenvolvida pelas rés/apelantes teria o condão de romper o nexo causal entre a conduta destas e a demora na entrega do imóvel ao autor/apelante. 2. O STJ, por meio de julgamento do REsp. n.o 1551956/SP, em sede de repercussão geral, decidiu, igualmente, que a prescrição referente ao pagamento da comissão de corretagem é a trienal, nos termos em que vinha entendendo majoritariamente esta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, afirmando que por mais que a mora gere ao adquirente o direito de ser ressarcido por perdas e danos, o contrato deveria ser preservado, pois a mera insatisfação pessoal do credor, ainda que intensa, não é suficiente para autorizar a recusa unilateral da prestação. Acrescenta a resolução deveria se dar por culpa exclusiva do recorrido que deixou de ter interesse na avença, uma vez que o imóvel foi posto à disposição do adquirente, propiciando a possibilidade de aperfeiçoamento do ajuste. Suscita a incidência da teoria do adimplemento substancial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 395, parágrafo único do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA CONSTRUTORA RECORRENTE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS EM PARCELA ÚNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO OBJETO DE AFRONTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato firmado pelas partes, entendeu que a rescisão da avença ocorreu em razão do atraso injustificado da construtora recorrente quanto à entrega da obra. Entender de modo contrário exigiria, além de nova interpretação do ajuste celebrado, o reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 4. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83/STJ como óbice ao recurso. 5. "No recurso interposto pela alínea 'a' do permissivo constitucional é imprescindível a individualização do artigo de lei federal tido por violado, sem o que incide, por analogia, a Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 623.110/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529479/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023